Tribunal: TJDFT
Processo: 0021955-42.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. REUNIÃO DE PROCESSOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS. VALOR ALTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reunião de execuções fiscais é faculdade conferida ao juiz, que, por conveniência, pode ou não reunir os diversos processos executivos contra o mesmo devedor (art. 28 da Lei 6.830/1980 e Súmula n. 515 do Superior Tribunal de Justiça). A reunião dos processos, por si só, não configura hipótese violação ao devido processo legal.
2. Segundo o artigo 330, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (III) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou (IV) contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso dos autos, a parte embargante pretende extinguir de todas as execuções, sem deduzir, de forma específica, a causa de pedir de cada demanda. Desse modo, é incabível a apreciação de pedido sem a exposição da causa de pedir, mormente quanto exposta de forma genérica, o que se verifica no presente caso.
3. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. Sobre o tema, é assente o entendimento de que sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo possível reavê-lo em caso de eventual inadimplemento.
4. O art. 123 do CTN dispõe que “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
5. Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. não provida. Apelação do Distrito Federal provida. Decisão unânime.